Tribunal: TJBA
Processo: 8047212-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047212-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOELMA SANTANA OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LUIZ CARLOS COELHO FILHO

Advogado(s)
:
YABE LUCIANO SANTOS, CLESIA LOPES ALMEIDA, SANDRO MACEDO LOUZADA DE OLIVEIRA, ANA PAULA FRANCA DE JESUS

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação de Reintegração de posse
.
Posse familiar litigiosa.

Recurso interposto em face da decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida, vale dizer, a imediata reintegração de posse em favor do agravado, sob fundamento de esbulho recente decorrente de alegado comodato verbal ou tácito.

Mérito. Cabe pontuar que, quando da propositura do agravo de instrumento, cabe ao relator tão somente a análise da quaestio no que diz respeito ao acerto ou desacerto da decisão ora vergastada, sem, contudo, esgotar a discussão da matéria, sob pena de supressão de instância. A questão central do presente julgamento, em sede de cognição exauriente, é determinar se os requisitos para o deferimento da tutela possessória liminar, previstos nos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil, foram devidamente demonstrados pelo Agravado na ação de origem. No caso em apreço, observa-se que o cerne da questão ora em debate consiste em saber se estão presentes os requisitos necessários a sustar a ordem de reintegração de posse, de modo a ensejar a manutenção da decisão que concedeu o efeito suspensivo nesse agravo de instrumento. O perigo de dano (periculum in mora) é evidente, pois, a Agravante reside no imóvel, que é sua única moradia, além, da saúde está extremamente debilitada e ela se encontra em recuperação de cirurgia recente, sendo a desocupação forçada capaz de causar prejuízos de difícil ou impossível reparação. Por sua vez, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) da Agravante também se evidencia, visto que o Agravado não demonstrou, de forma robusta e imediata, o preenchimento dos requisitos do art. 561, I e II, do CPC, para a reintegração de posse, notadamente a posse anterior e o esbulho.

Agravo provido.